Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a inicial em razão da inércia da parte recorrente em atender à determinação de emenda à exordial.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

3. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.

4. As razões e o pedido de reforma, inequivocamente, não se relacionam ao consignado na sentença atacada, já que a parte recorrente fundamenta seu recurso na desnecessidade do documento exigido pelo juízo para prosseguimento do feito. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, uma vez que a sentença indeferiu a inicial por não ter a parte recorrente apresentado documento que o sentenciante reputou indispensável à propositura da ação, e a parte recorrente sequer apresentou suas fundamentações no tempo deferido para a juntada dos documentos, fazendo-o apenas em fase recursal, tendo havido preclusão.

5. Recurso não conhecido.

6.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade ora deferida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.